Tribunal: TJDFT
Processo: 0716484-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716484-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA JULIETA PINHEIRO DE PAULA AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela interposto por Nayara Julieta Pinheiro de Paula contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos do processo n. 0705673-37.2023.8.07.0007 que indeferiu seu requerimento de concessão de tutela de urgência. Nayara Julieta Pinheiro de Paula narra que requereu a tutela de urgência a fim de que fosse autorizada a cobertura integral de sua internação no Hospital Santa Lúcia Norte para tratamento de intercorrências na gravidez ou trabalho de parto (a termo ou prematuro). Relata que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu, em 28.4.2023, a tutela de urgência sob o fundamento de que o plano foi contratado após a gravidez e não foi apresentada comprovação de urgência pois, apesar da gestação ser de alto risco, a gravidez é uma situação que inspira cuidados em qualquer caso, o que não significa dizer que o parto é situação imprevisível, derivada de uma urgência médica, mas sim situação esperada (id 153774114 dos autos originários). Alega que teve complicações durante o processo gestacional e foi diagnosticada com anemia crônica, talassemia, infecção do trato urinário de repetição e risco de hemorragia grave no parto. Informa que foi atendida em regime de emergência no Hospital Santa Lúcia Norte em 24.1.2023, porém o plano de saúde negou cobertura ao atendimento sob a justificativa de carência contratual. Acrescenta que seu quadro clínico pode implicar em má formação fetal, aborto, nascimento pré-maturo e até a morte do nascituro ao até mesmo da gestante. Afirma que diante da negativa da operadora foi encaminhada, na ocasião, a hospital público para tratamento. Apresenta fato novo, onde descreve que, após a decisão agravada, procurou, novamente (em 2.5.2023), o pronto socorro do Hospital Santa Lúcia Norte em virtude de um acidente doméstico que acarretou o rompimento da bolsa gestacional, ocasião em que foi internada para indução do parto. Reforça que há risco de morte da gestante caso o parto não seja realizado segundo as indicações médicas e que esta se encontra internada no pronto socorro aguardando liberação do plano de saúde para realização de indução de trabalho de parto com assistência rigorosa. Requer: 1) a concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar que Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. e Hospital Santa Lúcia Norte autorizem o imediato atendimento médico com garantia de qualquer procedimento obstétrico que seja necessário, bem como arquem com todas as despesas necessárias para o tratamento e 2) subsidiariamente, a cobertura para interrupção do parto ou qualquer outro procedimento necessário para salvaguardar a vida da gestante. Pede no mérito a confirmação da tutela provisória e a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A competência funcional atribuída ao plantão judicial é restrita, por se tratar de uma exceção ao princípio constitucional do juiz natural. Somente serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Nayara Julieta Pinheiro de Paula requer autorização de atendimento médico e custeio do tratamento necessário para realização de indução de parto ou interrupção de parto em gestação de alto risco. Não se trata de pleito possível de aguardar o horário de expediente forense para ser analisado, sob pena de ineficácia do eventual provimento liminar, o que o enquadra nas hipóteses para exame em regime de plantão. Resta configurada, entretanto, a inovação recursal. O requerimento de antecipação de tutela recursal vem acompanhado de informação nova, que não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para apreciação, ainda que em sede de plantão da Primeira Instância. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso é anterior à análise dos requisitos para concessão da tutela pretendida. A constatação de inovação recursal impede a análise dos fatos supervenientes à decisão agravada em sede de plantão, diante da expressa vedação legal à supressão de instância. A matéria nova apresentada no recurso deve ser analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, ainda que plantonista, antes de ser submetida à Segunda Instância, o que não ocorreu no presente caso. Não conheço do recurso quanto aos fatos novos apresentados por Nayara Julieta Pinheiro de Paula relativos à internação superveniente à decisão recorrida. Considerado o vicio de admissibilidade apontado, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal será analisado com base na matéria decidida na decisão agravada e nas informações e provas juntadas aos autos até então. A antecipação dos efeitos da tutela recursal poderá ser deferida desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, consideradas as circunstâncias narradas e comprovadas nos autos até o momento em que proferida a decisão agravada, demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O vínculo contratual entre Nayara Julieta Pinheiro de Paula e Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. foi demonstrado (id 153761988 dos autos originários). Os autos principais foram instruídos com: 1) relatório médico do atendimento recebido em 24.1.2023 (id 153763965 dos autos originários); 2) Relatório de hematologista (id 153763986 dos autos originários); 3) comprovantes das negativas de cobertura da operadora (id 153763959 e 153763962 dos autos originários); 4) notas fiscais dos pagamentos efetuados ao plano de saúde e à clínicas particulares (id 153763991, 153763994, 153765297, 153765303 e 153765306 dos autos principais); 5) comprovante de atendimento no pronto socorro de hospital particular (id 153765314 dos autos originários). A Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu art. 35-C a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, entendidos aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, caracterizado em declaração do médico assistente e de urgência, aqueles decorrentes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Nayara Julieta Pinheiro de Paula não instruiu os autos com a declaração de médico que atestasse a urgência no atendimento e comprovasse o enquadramento do pedido na correspondente hipótese legal. Não foi demonstrado o risco imediato à vida da gestante ou do bebê. A constatação de gestação de risco, por si só, não implica no enquadramento legal de urgência e emergência para fins de afastamento da carência contratual. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Nayara Julieta Pinheiro de Paula não são suficientes para a reforma da decisão agravada, considerado o que foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista